Tribunal: TJMT
Processo: 1035533-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1035533-83.2024.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, COMPRA E VENDA]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (AUTOR), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (AUTOR), ADRIANO SOARES BRANQUINHO - CPF: 045.607.326-47 (ADVOGADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (REU), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (REU), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), LUCAS ORSI ABDUL AHAD - CPF: 701.069.671-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM AFASTADA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PELA PROCEDÊNCIA, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCEDÂNEO RECURSAL. JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO. NORMA DE TRANSIÇÃO DO CC/2002. JUÍZO RESCISÓRIO. PEDIDO PRINCIPAL IMPROCEDENTE. PEDIDO ALTERNATIVO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por partes vencidas em ação originária que teve sentença reconhecendo a prescrição da pretensão de resolução contratual e acórdão que considerou intempestivo o recurso de apelação. Os autores requerem a rescisão da sentença e do acórdão, sob alegação de violação manifesta a normas jurídicas, com base no art. 966, V, e §2º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão rescindendo, ao considerar intempestivo o recurso de apelação interposto com base em informação do sistema PJe, violou manifestamente os arts. 4º e 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 223, caput e §1º, do CPC; (ii) apurar se a sentença rescindenda, ao reconhecer a prescrição com termo inicial em desacordo com o art. 2.028 do CC/2002, violou manifestamente os arts. 205 e 2.028 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de dois anos da ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão no processo, nos termos do art. 975 do CPC/2015, e não se aplica ao caso a alegada "flagrante intempestividade", tampouco erro grosseiro, inexistentes nos autos.

A outorga de procuração em causa própria não afasta a legitimidade dos outorgantes para propor a ação rescisória, sendo partes diretamente atingidas pela coisa julgada.

A ação rescisória não é sucedâneo recursal quando fundamentada em violação manifesta de norma jurídica, sendo legítima a via eleita pelos autores.

A ausência de precedentes obrigatórios como fundamento da ação não impede a análise de violação normativa direta, sendo legítima a menção a precedentes apenas como reforço interpretativo.

A análise da aplicação da Súmula 343 do STF envolve o exame da existência de entendimento pacificado ou controvertido sobre a norma invocada e deve ser enfrentada no julgamento de mérito.

Não há inépcia da inicial quanto ao pedido de rescisão da sentença, pois a causa de pedir foi claramente delineada com base em violação aos arts. 205 e 2.028 do CC, sendo irrelevante a menção incorreta a dispositivos não desenvolvidos.

A ação rescisória é cabível contra acórdão que, embora não tenha conteúdo de mérito, impeça a admissibilidade de recurso, nos termos do art. 966, §2º, II, do CPC/2015.

O pedido principal, referente ao acórdão que reconheceu a intempestividade da apelação, não prospera, pois não se verifica violação manifesta às normas jurídicas citadas, diante da interpretação razoável adotada e da ausência de justa causa demonstrada pelos novos advogados quanto à confiabilidade no sistema PJe.

A sentença que reconheceu a prescrição violou manifestamente os arts. 205 e 2.028 do CC, ao desconsiderar a regra de transição que determina o termo inicial do novo prazo decenal em 11/01/2003, entendimento pacificado pelo STJ à época da prolação da decisão.

Não incide a Súmula 343 do STF, pois a interpretação do art. 2.028 do CC/2002 já estava pacificada no momento da decisão rescindenda, afastando a controvérsia jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido principal improcedente. Pedido alternativo procedente.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão no processo, nos termos do art. 975 do CPC/2015, ainda que se alegue erro grosseiro ou má-fé em recursos anteriores.

A justa causa prevista no art. 223, §1º, do CPC exige comprovação de impedimento real, alheio à parte, e não se configura apenas pela informação errônea em sistema eletrônico, quando os advogados responsáveis não estavam habilitados nos autos.

A sentença que aplica regra de transição do Código Civil de forma contrária à jurisprudência pacificada do STJ viola manifestamente norma jurídica, ensejando rescisão com base no art. 966, V, do CPC.

A Súmula 343 do STF não se aplica quando a interpretação da norma já se encontrava pacificada à época da decisão rescindenda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, caput e §1º; 966, V e §2º, II; 967, I; 975; 974, §2º; 85, §2º; 86, caput. Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º. CC/2002, arts. 205 e 2.028.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe 09.06.2021; STJ, AgInt na AR 6.856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 15.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1404400/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 31.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por JOSÉ XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA em face de JAIME BASSO e MARIA INÊS ANZILIEIRO BASSO, com fundamento nos incisos V e VIII, do art. 966, bem como no §2º, II, do mesmo artigo do Código de Processo Civil.

A presente ação tem por objeto a desconstituição de duas decisões judiciais proferidas no bojo da Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos (Proc. 0028057-39.2011.8.11.0041), a saber:

i) como pedido principal, busca-se a rescisão do v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração pela 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que reconheceu, de ofício, a intempestividade da apelação interposta pelos ora autores, afastando o julgamento de mérito anteriormente realizado;

ii) em pedido alternativo e subsidiário, requerem a rescisão da sentença de primeiro grau que, à luz da prescrição, extinguiu o feito originário com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC, reconhecendo como termo inicial da prescrição a data do contrato (1998), em desacordo, segundo os autores, com a tese firmada no Tema 1019 do STJ, que fixa tal termo na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Os autores instruem a inicial com vasta documentação, inclusive cópias dos atos praticados no processo de origem e decisões proferidas no âmbito do STJ, que demonstram que, após diversos recursos – inclusive especial, agravo interno, embargos de declaração e embargos de divergência – o trânsito em julgado foi certificado em 22/08/2024.

Sustentam que a decisão rescindenda (o acórdão dos embargos de declaração) incorreu em violação literal ao art. 223, caput e §1º, do CPC, bem como aos artigos 4º e 5º da Lei 11.419/2006, porque considerou intempestivo um recurso que fora protocolizado no prazo então indicado pelo sistema do PJe, que à época indicava como data-limite o dia 03/02/2022, sendo a correção do prazo sistêmico feita apenas em 04/02/2022, após o protocolo do recurso, o que invalida o reconhecimento da intempestividade.

Acrescem que o v. acórdão também incorre em violação ao princípio da segurança jurídica, ao entender que a parte recorrente deveria ter ignorado a informação oficial fornecida pelo sistema do Poder Judiciário e, por conta própria, apurar e obedecer à contagem de prazo diversa.

Sustentam, ainda, que houve violação à tese firmada no Tema 1.019 dos recursos repetitivos do STJ, por parte da sentença rescindenda, ao computar o prazo prescricional a partir da assinatura do contrato, e não da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), contrariando interpretação consolidada da Corte Superior.

Atribuíram à causa o valor de R$ 211.150,92, correspondendo, segundo informam, à atualização do valor atribuído no processo originário.

Os réus JAIME BASSO e MARIA INÊS ANZILIEIRO BASSO apresentaram contestação (ID 270746360), arguindo, em preliminar, diversas matérias processuais, a saber: i) inexistência de interesse de agir dos autores, ao fundamento de que não haveria vício de legalidade nas decisões rescindendas; ii) inadequação da via eleita, afirmando que os vícios apontados não se enquadrariam nas hipóteses taxativas de cabimento da ação rescisória previstas no art. 966 do CPC; iii) ausência de recolhimento do preparo (art. 968, II, CPC), por suposta insuficiência do valor do depósito judicial realizado, frente a invorreção do valor da causa, na medida em que o valor declarado pelos autores (R$ 211.150,92) é substancialmente inferior ao valor real da pretensão deduzida nos autos de origem, que, conforme petição inicial daqueles autos, ultrapassaria os R$ 900.000,00, sem qualquer justificativa técnica ou planilha que comprove a base da fixação; iv) intempestividade da ação rescisória, arguindo que o trânsito em julgado da decisão rescindenda teria ocorrido em momento anterior ao certificado.

Sustentam que, além do vício material, a subavaliação do valor da causa compromete a regularidade do preparo, distorce parâmetros objetivos processuais e deve implicar correção com base no art. 292, §§2º e 3º, e art. 321, ambos do CPC. Juntaram diversos documentos comprobatórios das alegações, inclusive cópias de procurações, substabelecimentos e ITRs referentes às propriedades objeto do contrato de compra e venda discutido no feito originário.

Os autores, em impugnação à contestação, reiteraram todos os fundamentos da inicial, alegando que a informação sistêmica equivocada comprometeu o julgamento do recurso, cuja tempestividade deveria ter sido reconhecida em atenção ao art. 4º da Lei 11.419/2006 e aos princípios da boa-fé, confiança legítima e segurança jurídica.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 272560888).

Em decisão saneadora (ID 295463857), esta Relatora rejeitou as preliminares arguidas na contestação, com exceção da preliminar de aplicação da Súmula 343 do STF, cuja análise foi postergada para o julgamento de mérito, e manteve o valor da causa conforme atribuído na petição inicial (R$ 211.150,92).

Os réus interpuseram Agravo Interno (ID 295681877) contra a decisão saneadora, reiterando as preliminares rejeitadas, especialmente a impugnação ao valor da causa.

Em julgamento do Agravo Interno (ID 312573850), a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso, exclusivamente para reformar a decisão agravada no ponto relativo ao valor da causa, reconhecendo tratar-se de cumulação de pedidos de mérito (rescisão contratual com retorno ao
status quo ante,
reintegração de posse e indenização por danos materiais/lucros cessantes), devendo o valor da causa refletir o proveito econômico perseguido (art. 292, VI e §3º, do CPC).

O acórdão fixou como critério objetivo de cálculo do valor da causa o benefício patrimonial imediatamente aferível, tomando-se por base o valor do imóvel rural apurado pelo valor médio do hectare da região concernente aos imóveis objeto da lide, constante da Tabela Referencial de Preços do INCRA vigente na data da distribuição da ação rescisória (09/12/2024), multiplicado pela área total litigiosa (7.300 ha).

Em cumprimento ao acórdão, foi retificado o valor da causa para R$ 173.198.686,32 (cento e setenta e três milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), conforme certidão de ID 318434377.

Os autores procederam ao recolhimento da taxa judiciária complementar, conforme comprovante juntado aos autos (ID 323356883).

O feito encontra-se saneado e em ordem para julgamento, tendo sido delimitado como ponto controvertido a existência ou não de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V e §2º, II, do CPC.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/MS 14666 (PARTE RÉ).

Excelências,

Estou com uma dúvida, que é uma questão de ordem: se será julgado o mérito da ação ou o agravo interno. Este caso era um agravo interno e no primeiro julgamento, proferido há mais ou menos dois meses, acolheu-se uma preliminar de impugnação ao valor da causa. Na ocasião, determinou-se o recolhimento e o retorno para a continuidade de julgamento do agravo.

Assim, para delimitar a minha sustentação oral, preciso entender se o julgamento em questão é a continuidade deste agravo interno.

Estava em julgamento o agravo interno. Nele, apresentaram-se várias preliminares na contestação. Refutaram-se essas preliminares em uma decisão saneadora, na qual a Desembargadora Serly Marcondes determinou que, após o decurso do prazo recursal, o caso voltaria para julgamento do mérito.

Dentre essas preliminares, havia impugnação ao valor da causa, que foi acolhida, e determinou-se, então, que se fizesse o recolhimento das custas processuais e do preparo necessário.

Depois disso, o caso voltaria para a continuidade do julgamento do agravo interno, pois há todas as outras preliminares que deveriam ser apreciadas depois da verificação dessa condição processual de recolhimento.

Por isso que, na minha concepção, entendo se tratar de uma continuidade de julgamento.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Doutor Douglas de Oliveira Santos,

Serão apreciados, concomitantemente, o agravo interno e a ação rescisória.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADRIANO SOARES BRANQUINHO, OAB/DF 19172 (PARTE AUTORA):

Excelências, esta é uma Ação Rescisória, onde se busca a rescisão de uma sentença. Na verdade, o pedido principal é de rescisão de um acórdão, com pedido alternativo de rescisão da sentença. A rescisão do acórdão fundamenta-se na violação dos artigos 4º e 5º da Lei n. 11.419, de 2006.

Tal pedido decorre da discussão sobre a tempestividade da apelação que o acórdão rescindendo considerou intempestiva. Baseou-se na premissa de que a comunicação veiculada pelo Diário de Justiça prevaleceria em relação ao dado constante no sistema PJe do Tribunal. Esta é a causa de pedir principal. Existe, ainda, o pedido alternativo, por violação aos artigos 5º e 2.028 do Código Civil, referente à decadência.

Em relação ao primeiro pedido, o Tribunal de Justiça julgou intempestiva a apelação do Senhor José Xavier e da Senhora Elza, por entender, à época, que a intimação veiculada no Diário de Justiça prevaleceria sobre o dado constante no sistema PJe. De fato, houve intimação no Diário, mas o sistema PJe indicava uma data, que foi a data do protocolo da apelação. No caso em análise, desconsiderou-se esse dado, ou seja, o fato de o sistema PJe indicar a data em que a apelação foi interposta, por se entender que o prazo teria vencido um dia antes, contado a partir da publicação no Diário e não a partir do dado lançado no sistema PJe.

Esse processo foi ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o mérito não foi julgado devido aos filtros processuais. Esta Ação Rescisória propôs-se com base no entendimento do STJ, já firmado à época do julgamento do acórdão rescindendo, que é o EAREsp 1.006.639/52, julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sob a relatoria do Ministro Raul Araújo, em 09/06/2021. Portanto, antes de se julgar a apelação intempestiva, o STJ definiu que, havendo concomitância de intimação — intimação no Diário de Justiça e também via sistema PJe —, prevalece a informação constante no sistema PJe.

Há uma discussão sobre a aplicação ou não da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal (STF). O fato de a Corte Especial do STJ ter dirimido essa controvérsia antes do julgamento da apelação pelo acórdão rescindendo impede a aplicação da Súmula 343. Isso ocorre porque, no momento em que se julgou o acórdão rescindendo, já havia precedente da Corte Especial do STJ em sentido contrário ao que restou decidido por este Colendo Tribunal de Justiça.

Em tais casos — como se demonstrou nas contrarrazões do agravo interno e na réplica —, a Súmula 343 não se aplica, pois a sua aplicação exige que, à época, o entendimento do STJ fosse harmônico ao decidido no acórdão rescindendo. Já não era o caso. O julgamento pela Corte Especial pacificou o entendimento no STJ, e isso torna clara a violação à disposição de lei, especificamente aos artigos 4º e 5º da Lei 11.419/2006. A intimação via diário acabou prevalecendo quando, na verdade, segundo o entendimento do STJ, deve prevalecer a comunicação feita pelo PJe. Essa prevalência se impõe por segurança jurídica e confiança legítima. O profissional, ao se valer do dado lançado no sistema do Tribunal de Justiça, pratica seus atos. O colega assim o fez, mas, ao considerar-se outro termo
a quo
(a contagem do prazo), o Tribunal julgou a apelação intempestiva.

O primeiro pedido, portanto, fundamenta-se no artigo 966, inciso V, do Código Civil por violação às normas dos artigos 4º e 5º da Lei 11.419/2006, exatamente pelas razões descritas.

Existe, também, um pedido alternativo porque, na origem, a sentença havia julgado caduco o direito, com base no prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Ao aplicar a transição determinada pelo artigo 2.028, a sentença estabeleceu que o prazo de dez anos seria contado com termo
a quo
a data dos fatos e não a data da vigência do código novo. Essa regra de transição, muito manuseada e tratada quando da entrada em vigência do Código Civil de 2002, foi mal aplicada.

O erro foi reconhecido inclusive pelo Tribunal de Justiça — pois, no primeiro momento, essa apelação julgada intempestiva havia sido provida —, tendo por objetivo afastar a decadência pela aplicação equivocada da regra de transição do artigo 2.028. Considerou-se como termo
a quo
a data do inadimplemento e não a data de entrada de vigência do Código Civil de 2002, que ocorreu em 11/01/2003. Contados os dez anos a partir da entrada em vigência do código novo, não haveria a perda do direito, como reconhecido na sentença.

Assim, como pedido alternativo, caso seja superada a questão da tempestividade da apelação e a violação manifesta à direta disposição de lei dos artigos 4º e 5º da Lei 11.419/2006, há o pedido de violação manifesta à norma jurídica do artigo 2.028 do CC, pelo erro na aplicação da regra de transição.

Os requeridos, na contestação, alegam a decadência da Ação Rescisória. Sustentam que o trânsito em julgado ocorreu antes, ainda na sentença, por conta da sua intempestividade. Contudo, como os recursos seguintes discutiam exatamente a tempestividade da apelação, não se pode falar em flagrante intempestividade. O processo continuou: discutiu-se junto ao STJ, embora não tenha havido julgamento de mérito, a tempestividade da apelação, com argumentos de violação aos artigos de lei do processo eletrônico. Por isso, não se pode falar que a intempestividade foi flagrante.

Existe um precedente específico da Corte Especial, sob a relatoria do Ministro Raul Araújo, que cito:
“Estabelecer que o prazo para Ação Rescisória teria iniciado antes do último pronunciamento judicial sobre a admissibilidade do recurso interposto, geraria situação de inegável instabilidade no desenrolar processual, exigindo da parte o ajuizamento da rescisória condicional, fundada na eventualidade de uma coisa julgada cuja efetiva ocorrência ainda não estaria definida.”
Neste caso, havia recurso pendente de julgamento, discutindo exatamente a tempestividade da apelação. Não se pode, então, falar na contagem dos prazos de dois anos, neste caso.

Com relação à legitimidade, o Senhor José Xavier e a Senhora Elza foram partes da ação, e o artigo 967 do Código de Processo Civil é muito claro:
“Tem legitimidade para a propositura da rescisória quem foi parte no processo”.

O interesse aqui é o jurídico, ou seja, quem suporta os ônus da coisa julgada tem, obviamente, legitimidade para pedir a rescisão do acórdão ou da sentença. Nas manifestações, trouxemos a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Monteiro, onde se afirma que, para a legitimidade na Ação Rescisória, a coisa julgada deve alcançar a parte, sendo imprescindível que esta esteja presente no momento em que a decisão rescindenda foi proferida. Quem era parte no julgamento do acórdão era o Senhor José Xavier e a Senhora Elza.

Não há como afastar a legitimidade dos dois para propor a Ação Rescisória. O eventual adquirente, sucessor singular ou plural coletivo, a lei inclui como alternativos ("ou"); eles teriam legitimidade até como terceiros interessados, mas não se pode retirar a legitimidade de quem sofreu os efeitos e os ônus da coisa julgada.

Alega-se também o uso como sucedâneo recursal, mas, neste caso, a ação não o é, porque as causas de pedir são objetivas. Uma delas refere-se aos artigos 4º e 5º da Lei do Processo Eletrônico, discutindo qual dado deve ser considerado para avaliar as condições do recurso (tempestividade). Defende-se, com base no entendimento do STJ, que prevalece a informação veiculada no sistema PJe. A questão é muito objetiva e foi enfrentada no acórdão rescindendo.

O STJ tem recentemente alterado sua jurisprudência para exigir, nas hipóteses do inciso V do artigo 966, CC, que trata da ação rescisória, uma forma de pré-questionamento, ou seja, que a questão jurídica do pedido da rescisória tenha sido apreciada no acórdão rescindendo. Neste caso, o Tribunal de Justiça tratou da questão, estabelecendo o termo
a quo
, termo
ad quem
e qual informação prevaleceria, se a do Diário de Justiça ou a do sistema PJe. A questão, então, é muito objetiva, muito literal, e é por isso que o STJ assim decidiu: entende que só pode ser literal a violação se o tribunal se manifestou sobre ela, e neste caso o fez.

O mesmo ocorre em relação aos artigos 205 e 2.028 do Código Civil. A questão da decadência e da aplicação da regra de transição consta na sentença. A sentença aplicou corretamente o artigo 205 e equivocadamente o artigo 2.028 do Código Civil, ao estabelecer como termo
a quo
a data do inadimplemento e não a data de vigência do Código Civil de 2002. Eles também mencionam a Súmula 343 do STF; já a rebati.

Quanto à inépcia inicial, o colega levanta a questão, mas ficou claro ser um erro material. A inicial foi editada, e um parágrafo ou outro restou sem ser retirado. Não há pedido na rescisória com base nos parágrafos 5º e 6º do artigo 966 do CC; as pretensões se restringem às causas do inciso V desses dispositivos que citei.

Em relação à alegação de que não caberia acórdão contra decisão que não fosse de mérito, a lei estabelece, no artigo 966, §2º do CC, que
“será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente”.

A tempestividade é requisito de admissibilidade. Há precedentes citados neste sentido. Não há como travar o processamento da Ação Rescisória por conta disso.

Em síntese, o pedido principal é que o acórdão que julgou a apelação intempestiva seja rescindido pela violação aos artigos 4º e 5º da Lei n. 11.419/2006, por ter adotado como parâmetro o Diário de Justiça em vez do sistema PJe, o que contraria o entendimento do STJ.

Caso não se acolha o pedido principal, passa-se ao pedido eventual, de rescisão da sentença, por ter aplicado mal a norma do artigo 2.028, ao contar o prazo decenal do
caput
do 205 a partir da data do inadimplemento e não da vigência do Código Civil de 2002, conforme estabelece a jurisprudência pátria.

Pede-se, portanto, que se julguem procedentes os pedidos da Ação Rescisória.

Agradeço a atenção dos senhores.

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/MS 14666 (PARTE RÉ):

Excelências, inicialmente suscito uma questão de ordem em minha sustentação, que decorre do seguinte fato.

Esta Ação Rescisória teve uma decisão de saneamento, e nessa decisão afastaram-se as questões preliminares. Quando a douta Relatora proferiu essa decisão, assim determinou:
“(...) Após o transcurso do prazo recursal, voltem os autos para julgamento do mérito”.

No prazo recursal, interpôs-se um agravo interno, julgado na sessão passada, no qual se acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa. Todos os desembargadores presentes naquela sessão deixaram estabelecido que, após o recolhimento do preparo — pois a ação poderia ser extinta caso não fosse feito —, o feito retornaria para julgamento das questões preliminares. É assim que as partes estavam posicionadas até essa decisão surpresa de julgar o mérito. Não que não pudesse ser julgado, mas dependeria de uma decisão que desse encaminhamento a isso, e isso, evidentemente, viola o contraditório e a ampla defesa, de modo que até o meu colega, Doutor Adriano, que acabou de sustentar, disse ter sido pego de surpresa com essa questão da análise do mérito. Todos nós imaginávamos estar diante do julgamento de um agravo interno.

Portanto, a primeira questão de ordem é para que se julgue o agravo interno, porque qualquer das preliminares, sendo acolhidas ou não, podem ser objeto de recurso para instâncias superiores e são prejudiciais ao julgamento do mérito da ação. Por uma questão de técnica processual também, entendo que esse deveria ser o correto trilhar desta demanda.

Superada essa questão de ordem que suscito, o caso dos autos é uma Ação Rescisória que se volta contra uma sentença e um acórdão de uma ação originária de rescisão de um contrato de compromisso de compra e venda.

Na primeira sentença, o juiz, ao analisar o contexto e os marcos interruptivos do prazo prescricional, entendeu ter sido consolidada a prescrição do direito de resolver esse negócio jurídico. Dentro de todas as possibilidades que o ordenamento jurídico nos propõe, o juiz assim o entendeu.

Essa sentença publicou-se. O Senhor José Xavier, autor dessa ação, advogava em causa própria e apresentou um pedido de republicação em seu nome no dia 03/12/2021.

Essa sentença foi republicada em nome dele no dia 09/12/2021, e o prazo para recurso era 02/02/2022.

O Senhor José Xavier ingressou com o recurso no dia 03/02/2022. Não foi ele quem recorreu, mas sim um outro advogado que ingressou exclusivamente para apresentar o recurso. E aqui afasta-se qualquer discussão sobre a divergência entre o que constava no PJe e a publicação e é feito um
distinguish
disso no acórdão que proclama a intempestividade, pois o José Xavier junta uma tela do PJe dele, na qual o prazo supostamente seria 03/02/2022.

Todavia, o advogado que ingressou com o recurso não estava habilitado nos autos, e não era o José Xavier.

É por isso que este Tribunal entendeu que a alegação de existir uma divergência entre o que consta no PJe e a publicação pelo Diário de Justiça não faz sentido algum, porque esse advogado jamais poderia ser levado a erro se essa informação não constava para ele.

É por isso que esse recurso contra a intempestividade sequer foi conhecido em todas as instâncias. Se, de fato, existisse uma divergência, e a discussão da tempestividade fosse o que deve prevalecer, o Diário da Justiça ou o PJe, essa matéria teria sido resolvida no STJ; o recurso teria sido conhecido.

O recurso não foi conhecido porque o colegiado que proferiu esse acórdão fez a distinção, argumentando:
"Aqui não está se discutindo isso. O advogado que entrou com o recurso é outro. Como ele poderia ser enganado?"
O advogado que não está habilitado no processo precisa se valer do Diário da Justiça.

Isso fica muito claro, e não é por outra razão que esse acórdão foi mantido em todas as instâncias.

Pois bem, o objeto da discussão são esses dois pontos.

Primeiramente, defendemos a decadência do direito de se discutir esta Ação Rescisória. A razão de ser é que ela se funda em um erro grosseiro em relação à intempestividade e se funda em má-fé. Por quê? Porque quando se elaborou o tópico da tempestividade do recurso de apelação, este meu colega, que já sabia que o recurso era intempestivo, não alegou uma divergência entre o PJe e a tempestividade. Ele inventou que o recurso era tempestivo de acordo com o Diário de Justiça.

Temos, então, um erro grosseiro e uma má-fé evidente.

Para afastar a alegação de decadência, a eminente relatora entendeu que a Súmula 401 não seria mais aplicável, porque ela seria aplicável, em tese, ao Código de Processo Civil de 1973, mas nas minhas razões de agravo interno, juntei cerca de dez precedentes do STJ dos anos de 2022, 2023 e 2024 que pacificam a manutenção dessa súmula. Isso se verifica não só no STJ, mas também no próprio Tribunal de Justiça deste estado, sob a relatoria do Doutor Gerardo Humberto, de 2022, Doutor Edson Dias, de 2023, (Juízes de Direito convocados) e Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, de 2022, todos na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

É por esse motivo que buscamos o reconhecimento da decadência.

Superada a decadência, deduzimos uma preliminar de ilegitimidade. O fundamento dessa preliminar é o seguinte: quando esse processo originário tramitava no Superior Tribunal de Justiça, o Senhor Xavier vendeu a ação e a propriedade rural. Isso está em uma procuração
em causa própria
vinculada a uma cessão de direitos. Ao realizar essa venda, inclusive, quem pagou as custas do processo e quem depositou o preparo foi o cessionário.

Quando o Senhor Xavier vende o direito, ele perde o interesse processual. O que se entendeu na decisão que afastou essa preliminar foi que o Código de Processo Civil estabelece que aquele que foi parte na ação pode propor a Ação Rescisória “ou” o legitimado, o sucessor a título singular ou universal. O meu colega que me antecedeu, Doutor Adriano, entende que o "ou" seria uma faculdade para os dois terem legitimidade, mas isso é um erro completo na minha concepção de interpretação legislativa. Se a intenção do legislador fosse dar legitimidade a quem foi parte no processo e ao seu sucessor singular, ele teria assim disposto:
"tem legitimidade aquele que foi parte no processo e o sucessor a título singular"
. Mas, ao colocar um "ou", o dispositivo significa que, se houve a cessão do direito, se houve a sucessão a título singular é evidente que quem foi parte no processo não tem mais legitimidade processual. Se assim fosse, teríamos hoje tramitando duas Ações Rescisórias: uma por quem foi parte no processo e a outra pelo seu sucessor a título singular.

Portanto, é evidente que, por uma análise legislativa, o "
ou
" significa que, se a parte cedeu os direitos ou houve sucessão a título singular, ela não pode mais ajuizar a ação. Quem tem que ajuizar é o legitimado que recebeu esses direitos a título singular ou a título universal. Trago precedentes disso também no meu recurso. Esta é uma questão interpretativa, com a devida vênia, claríssima.

Os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil estabelecem que não têm legitimidade para propor a ação em nome próprio aquele que não tem o direito no processo. Se houve uma cessão — e aqui é fato incontroverso, o colega, Doutor Adriano, reconhece que o processo e esses direitos foram vendidos, uma prática que tem sido comum de vender processos judiciais e questões litigiosas, o que até chama a atenção —, quem tem que propor a ação é quem comprou esses direitos. Aquele que alienou não tem mais interesse jurídico para isso.

No que se refere à alegação de utilização da rescisória como sucedâneo recursal, o colega, doutor Adriano mencionou que, quando entrou com a ação, a fundamentou em vários incisos, mas depois ajustou, e, na verdade, esta ação propõe-se hoje só por violação ao inciso V, que trata de violação à norma. O que é o sucedâneo recursal dentro dessa perspectiva? Uma sentença e um acórdão que violam a norma são acórdãos e sentenças que são aberrações jurídicas, que aplicam uma norma que não existe, ou aplicam de maneira totalmente incoerente, fora da lógica jurídica da normalidade. Este não é o caso dos autos. O que se busca aqui é rediscutir o que foi debatido na sentença e o que foi julgado no acórdão, que foram solucionados de acordo com a legislação vigente.

Não há nenhum precedente violado aqui. Primeiro, em relação à sentença de primeira instância, o magistrado tinha a prerrogativa de se valer dos dispositivos legais que o fez, por sua convicção.

Em relação ao acórdão do Tribunal de Justiça, está mais do que evidente que não se trata de uma discussão sobre PJe
versus
Diário da Justiça; a distinção foi feita. E mais do que isso: ainda hoje existem decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendendo que, em casos como o dos autos, o advogado — veja, Excelência, o Senhor Xavier, que é advogado em causa própria —, compareceu no processo e se deu por intimado, pedindo a republicação. Como ele pode dizer que não sabia do prazo recursal? Se fosse o caso, com a devida vênia, eu o magistrado nem republicaria. Ele foi ao processo, manifestou-se e se declarou ciente da sentença. Naquele minuto, o prazo recursal começa no dia seguinte. O magistrado ainda foi garantista neste caso. E o Senhor Xavier pretende se valer dessa circunstância.

Inclusive, quando proferido o acórdão em relação à intempestividade, o relator destacou que não houve duplicidade de intimação e publicação no PJe. O que se discutia naquele caso do STJ, destacado pelo Doutor Adriano, era que existiam as duas coisas. Neste caso, não houve informação no PJe para o advogado que entrou com o recurso. O advogado que recorreu só podia se valer de um instrumento: a publicação no Diário da Justiça.

Forte nessas razões, requeiro o provimento do agravo interno para que se acolham as preliminares.

Se a questão de ordem não for acolhida e o agravo interno for julgado junto com o mérito, o que, com a devida vênia, não espero, estamos diante de um processo originário de resolução de contrato.

O magistrado evidenciou, por vários pontos da ação na origem, a aplicação da prescrição. O prazo prescricional correto é o decenal, não há dúvidas em relação a isso.

Os marcos interruptivos foram apreciados de acordo com o livre convencimento do magistrado. Não há violação a precedente nenhum. Tanto é que o colega advogado retificou sua petição. Ele propôs a ação alegando que havia violação a precedente. Contestei dizendo que esse precedente não fazia sentido e não tinha ligação com o que foi sentenciado. O colega advogado, então, afirmou que foi um erro material, emendando a inicial após a contestação, e a ação passou a tramitar exclusivamente por violação à norma. Portanto, não há um precedente violado pelo magistrado na origem.

Na segunda decisão, em relação à tempestividade, também não há violação a precedente. Fez-se a distinção quando proferiu-se o acórdão, e essa matéria foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do tema. Essa matéria, então, transita em julgado.

No caso dos autos, com a devida vênia, não se trata de caso de Ação Rescisória. Ela deveria ser indeferida pela Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece que não cabe Ação Rescisória por violação à norma quando a sentença é baseada em matéria controvertida. E este é o caso dos autos. Estamos aqui demandando contra precedentes qualificados, decisão e até uma questão quando analisei o agravo interno: decisão judicial não é precedente. Decisão judicial não é jurisprudência. Precedente é pacificado; jurisprudência é uníssona.

Estamos diante de duas questões que não têm nenhuma dessas duas envergaduras nas alegações do meu colega, com a devida vênia.

Diante dessas considerações, rogamos a improcedência da presente Ação Rescisória.

Muito obrigado, Excelências.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente.

Agradeço as sustentações orais do Doutor Douglas de Oliveira Santos e do Doutor Adriano Soares Branquinho.

Preliminarmente, afasto a questão de ordem apresentada, porque no início do julgamento já havíamos decidido e afastado e a meu ver, a questão do mérito sempre é mais importante do que todas as questões preliminares.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Recordo-me desse julgamento do agravo interno em que foi votada a questão do valor da causa. Mas não me recordo com relação a essas demais preliminares, se chegamos a votá-las e rejeitá-las.

Desembargadora Serly Marcondes está rejeitando a questão de ordem e na sequência discorrerá sobre essas preliminares que ainda estão pendentes?

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

É isso que pretendo fazer. Embora a assessoria tenha dito que o agravo interno tenha sido concluído com base no voto de Vossa Excelência, Des. Sebastião de Arruda, o que abunda não prejudica.

Não há problema nenhum em revisitarmos os autos e julgarmos uma por uma para evitar distorção e evitar qualquer recurso no sentido de que não enfrentamos ou ficamos em dúvida, porque são meras preliminares.

Temos que, realmente, tentar enfrentar o mérito, e, na minha compreensão, é muito simples.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Nessas condições, rejeito a questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Considerando que a Relatora está trazendo para a sessão a análise das preliminares que foram decididas na decisão saneadora, que foram objeto do agravo interno, mas que ainda não foram decididas, e, que as preliminares serão analisadas e decididas nesta ocasião, eu não verifico necessidade de julgar primeiro o agravo interno para depois ingressarmos no mérito e analisarmos as preliminares.

Portanto, parece-me que a rescisória pode ser analisada com a apreciação das preliminares pendentes na decisão saneadora.

Se superadas as preliminares, analisa-se o mérito, declarando-se a rescisória procedente, improcedente, o que for o caso, e o agravo interno será julgado prejudicado.

Isso me parece muito tranquilo e, em razão disso, eu rejeito a questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Também rejeito a questão de ordem por todas as razões bem expostas pelos meus pares.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora pela rejeição da questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Senhor Presidente, só para deixar bem claro. Na sessão anterior, evidentemente, não se concluiu o julgamento do agravo interno. Foi julgada apenas a questão das custas, que era prejudicial às demais matérias.

Ficou pendente a análise das demais preliminares que haviam sido rejeitadas pela Relatora monocraticamente, exatamente como posicionou o Desembargador Luiz Octavio Saboia.

Agora, a Desembargadora Relatora está trazendo toda essa matéria para ser apreciada pelo Colegiado, como seria o caso do agravo interno que o Colegiado teria que julgar.

Portanto, não há nenhuma surpresa para os advogados, até porque a publicação saiu indicando o julgamento da Ação Rescisória.

Então, eu também rejeito a questão de ordem e aguardo o Colegiado apreciar cada uma dessas preliminares.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (8º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora pela rejeição da questão de ordem.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/MS 14666.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Os réus alegam que a ação rescisória é intempestiva, porque o prazo decadencial de dois anos teria se iniciado: a) em 27/01/2022 ou 03/02/2022, em relação à sentença que reconheceu a prescrição; ou b) em 30/11/2022, em relação ao acórdão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação. Defendem que, apesar da Súmula 401 do STJ estabelecer que o prazo decadencial da ação rescisória se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial, há exceções quando configurada "flagrante intempestividade", "erro grosseiro" ou "má-fé".

O art. 975 do CPC dispõe que "o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo."

Conforme certificado nos autos do processo de origem, o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 22/08/2024, data da certificação do decurso de prazo para impugnar a decisão que indeferiu o processamento dos embargos de divergência no STJ.

A redação do art. 975 do CPC/2015 é clara ao estabelecer que o prazo se inicia apenas após o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, independentemente de eventual intempestividade ou erro grosseiro nos recursos anteriormente interpostos. Tal entendimento visa privilegiar a segurança jurídica, evitando controvérsias sobre o termo inicial da contagem do prazo.

As exceções à regra da Súmula 401 do STJ, invocadas pelos réus, foram desenvolvidas sob a égide do CPC/1973, cuja redação do art. 495 era distinta da atual, mencionando apenas "contados do trânsito em julgado da decisão". O atual dispositivo é mais específico e preciso ao mencionar "última decisão proferida no processo".

Assim, considerando que a presente ação rescisória foi proposta em 12/12/2024, antes do decurso do prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão, não há que se falar em decadência, razão pela qual rejeito esta preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Salvo engano, julgamos na Seção de Direito Privado um tema semelhante a esse a respeito de qual seria o prazo para a Ação Rescisória, se contado do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso ou se seria da última decisão de mérito dessa decisão impugnada.

Então, para evitar eventual dissonância com o que eu votei naquela ocasião,
peço vista para melhor analisar essa questão
.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE DEZEMBRO DE 2025:

QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA, UNÂNIME. JULGAMENTO ADIADO ANTE O PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) NA ANÁLISE DA DECADÊNCIA. A RELATORA REJEITOU A PREJUDICIAL E OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Ação Rescisória movida por
JOSE XAVIER SILVA
e
ELZA ODA XAVIER SILVA
, objetivando desconstituir decisões proferidas na Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos (Proc. 0028057-39.2011.8.11.0041) ajuizada em desfavor de
JAIME BASSO
e
MARIA INES ANZILIERO BASSO
, consistentes (i) no
acórdão
(pedido principal da ação rescisória) dos embargos de declaração que reconheceu, de ofício, a
intempestividade da apelação
, e,
subsidiariamente
, (ii) na
sentença
que extinguiu o feito por prescrição, fixando o termo inicial na data do contrato (1998), em alegada desconformidade com o Tema 1019 do STJ.

No decorrer da relação processual, a ilustre Relatora proferiu
decisão saneadora
(ID. 295463857) na qual rejeitou a prejudicial de mérito a respeito da decadência da ação rescisória, nos seguintes termos:

[...]

2. DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA

Os réus alegam que a ação rescisória é intempestiva, porque o prazo decadencial de dois anos teria se iniciado: a)
em 27/01/2022 ou 03/02/2022,
em relação à sentença
que
reconheceu a prescrição
; ou
b)
em 30/11/2022,
em relação ao acórdão
que reconheceu a
intempestividade do recurso de apelação
.
Defendem que
, apesar da Súmula 401 do STJ estabelecer que o prazo decadencial da ação rescisória se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial,
há exceções quando configurada "flagrante intempestividade", "erro grosseiro" ou "má-fé"
.

O art. 975 do CPC dispõe que "o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo."

Conforme certificado nos autos do processo de origem,
o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 22/08/2024
, data da certificação do decurso de prazo para impugnar a decisão que indeferiu o processamento dos embargos de divergência no STJ.

A redação do art. 975 do CPC/2015 é clara ao estabelecer que o prazo se inicia apenas após o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo,
independentemente de eventual intempestividade ou erro grosseiro nos recursos anteriormente interpostos
. Tal entendimento visa privilegiar a segurança jurídica, evitando controvérsias sobre o termo inicial da contagem do prazo.

As exceções à regra da Súmula 401 do STJ, invocadas pelos réus, foram desenvolvidas sob a égide do CPC/1973
, cuja redação do art. 495 era distinta da atual, mencionando apenas "contados do trânsito em julgado da decisão". O atual dispositivo é mais específico e preciso ao mencionar "última decisão proferida no processo".

Assim, considerando que a presente ação rescisória foi proposta em 12/12/2024, antes do decurso do prazo de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão, não há que se falar em decadência, razão pela qual rejeito esta preliminar
.

[...] (ID. 295463857) [grifo nosso]

Contra essa decisão, os réus interpuseram
Agravo Interno
(ID. 300963351).

Na sessão de julgamento do dia
04/12/2025
,
o Agravo Interno foi objeto de julgamento em conjunto com a Ação Rescisória
.

No início da sessão de julgamento, o patrono da agravante suscitou uma
questão de ordem
para perguntar se seria julgado o mérito da ação rescisória ou, primeiramente, o Agravo Interno, pois este contaria com várias preliminares.

A ilustre Relatora, por sua vez, asseverou que o recurso seria julgado
concomitantemente
com a Ação Rescisória e, desse modo, a questão de ordem foi rejeitada.

Após as sustentações orais, as preliminares e prejudiciais de mérito
arguidas na contestação da Ação Rescisória e também objeto do Agravo Interno, que haviam sido rejeitadas pela Relatora por decisão monocrática saneadora já supracitada,
passaram a ser objeto do julgamento
, pois suscitadas novamente no referido Agravo Interno.

A eminente Relatora, por sua vez, quanto à
prejudicial de mérito relativa à decadência da Ação Rescisória
, a afastou pelos mesmos fundamentos da decisão saneador, no sentido de que, o termo inicial do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC deve ser contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que, no caso,
teria ocorrido em 22/08/2024
, conforme certidão constante dos autos de origem.

Destacou que a redação do art. 975 é expressa nesse sentido,
independentemente de eventual intempestividade ou erro grosseiro em recursos anteriormente interpostos
, por prestigiar a segurança jurídica e evitar controvérsias quanto à definição do marco inicial.

Assinalou, ainda, que as exceções à Súmula 401 do STJ invocadas pelos réus foram construídas sob a égide do CPC/1973, em contexto normativo distinto do atual art. 975 do CPC/2015.

Assim, como a presente ação rescisória foi ajuizada em
12/12/2024
, antes do transcurso do prazo de 2 (dois) anos contado do trânsito em julgado da última decisão,
a ilustre Relatora concluiu pela rejeição da prejudicial de decadência
.

Após a eminente Relatora ratificar, em seu Voto, a rejeição da prejudicial de mérito de decadência, solicitei vista dos autos
para melhor
examinar a questão da decadência
, uma vez que em recente julgado, apresentei entendimento divergente sobre tema semelhante.

Assim, faz-se necessário verificar a incidência, ou não, da decadência quanto ao ajuizamento da ação rescisória,
nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
, à luz das particularidades do caso concreto.

Sobre a questão,
os réus sustentam
equívoco do termo inicial adotado na decisão saneadora (art. 975 do CPC).

Afirmam que a decisão agravada rejeitou a decadência ao considerar que o prazo bienal somente teria início com o trânsito em julgado da última decisão, indicado em certidão como ocorrido em 22/08/2024, e ainda teria tratado a tese sob a ótica do art. 495 do CPC/73; porém,
os agravantes alegam que a prejudicial foi deduzida já com base no CPC/2015 e em precedentes recentes do STJ
, de modo que a decisão mereceria reforma.

Invocam o entendimento de que, embora
em regra
o prazo decadencial conte do trânsito em julgado do último pronunciamento (Súmula 401/STJ),
a regra é excepcionada
quando houver
flagrante intempestividade
,
erro grosseiro
e/ou
má-fé
, hipóteses em que o termo inicial deve ser fixado
na data em que precluiu o direito de recorrer
, e não na data formal do último trânsito certificado.

Partindo da premissa acima, afirmam ser “necessária” a análise do caso para concluir que a rescisória teria ultrapassado o prazo:
(a)
em
27/01/2024 ou 03/02/2024
, quanto ao pedido subsidiário de rescisão da
sentença
; e
(b)
em
30/11/2024
, quanto ao pedido principal de rescisão do
acórdão
.

Sustentam existir “robustas provas” de
má-fé
e de conduta temerária/protelatória dos autores/agravados, afirmando que foram interpostos recursos “sem técnica processual”, com o objetivo de
não permitir o trânsito em julgado
, destacando que, após a sentença (mencionada como de 2021),
nenhum dos recursos teria sido conhecido
.

Assim, aduzem o manejo, pelos autores, de uma sequência de recursos protelatórios após reconhecida a intempestividade da apelação e alegação.

Apontam a seguinte cadeia recursal como indicativa de manobra procrastinatória, após a Apelação intempestiva:
Recurso Especial não admitido; Agravo em Recurso Especial não conhecido (decisão monocrática); Agravo Interno não conhecido; e Embargos de Divergência não conhecidos
.

Alegam ser “flagrante” a intempestividade da apelação
(inclusive com referência a comparecimento espontâneo e ciência anterior), e citam orientação do STJ de que
o ônus de observar corretamente os prazos é da parte
, sendo irrelevante eventual prazo “sugerido” pelo sistema eletrônico.

Os autores
, por outro lado, sustentam que os precedentes citados (intempestividade flagrante/erro grosseiro/má-fé) foram construídos sob a égide do art. 495 do CPC/73, cuja redação (“trânsito em julgado da decisão”) era menos precisa; já o art. 975 do CPC/2015 passou a estabelecer, de forma objetiva, o termo inicial no trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, eliminando incertezas.

Defendem que o prazo bienal deve correr de 22/08/2024, data certificada como trânsito em julgado da última decisão (referida como a decisão proferida no EAREsp que não admitiu embargos de divergência).

Argumentam que a insurgência contra o acórdão rescindendo — que reconheceu a intempestividade da apelação — não pode ser qualificada como temerária, pois a tese de prevalência da informação do sistema eletrônico (PJe) teria amparo seguro na jurisprudência do Superior Tribunal de Justica, ainda que o recurso não tenha tido o mérito apreciado.

A ilustre Relatora
, por sua vez, em síntese,
manteve a rejeição da decadência
, ao fundamento de que, nos termos do art. 975 do CPC, o biênio conta do trânsito em julgado da
última decisão do processo
, certificado em
22/08/2024
, razão pela qual, tendo a rescisória sido proposta em
12/12/2024
, não se consumou o prazo decadencial.

Pois bem
. A
sentença
rescindenda, dos autos de origem (autos n.º 0028057-39.2011.8.11.0041), acolheu a prejudicial de mérito suscitada na contestação dos ora requeridos, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão postulada na Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos proposta por José Xavier Silva e Elza Oda Xavier Silva.

A
apelação
interposta contra essa sentença, por sua vez, não foi conhecida,
por intempestividade
, em razão da “[...]
falta de diligência mínima dos advogados dos autores/apelantes para cálculo do prazo recursal
[...]” (ID. 147079671).

Verifica-se que

os autores postulam por dois pedidos rescisórios
, sob fundamentos distintos.

O
principal
, contra o acórdão que julgou os Embargos de Declaração para acolher a tese de intempestividade do recurso de Apelação interposto pelos requerentes.

O alternativo, contra a referida sentença que acolheu a prescrição.

Porém,
no que concerne à contagem do prazo decadencial
, bienal, da presente Ação Rescisória,
os autores sustentam

o ajuizamento tempestivo
da demanda arguindo, como marco temporal, a última decisão proferida nos autos de origem (autos n.º 0028057-39.2011.8.11.0041), qual seja, a decisão publicada em 23/07/2024, com trânsito em julgado ocorrido em
22/08/2024
, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao inadmitir os embargos de divergência opostos pelos ora requerentes.

Ocorre que os requeridos sustentam a incidência da decadência bienal em decorrência de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de o art. 975 do CPC e a Súmula n.º 401 comportam exceção quando da ocorrência de
flagrante intempestividade
,
erro grosseiro ou má-fé
.

Pois bem. Primeiramente, assevera-se que,
mesmo com o advento do CPC/2015
,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça permanece o mesmo
, qual seja, o de que
em caso de
flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé
, inviabiliza-se a regra de contagem do prazo decadencial a partir da última decisão judicial
.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça após o advento do CPC/2015:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL PARA O PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 401/STJ AFASTADA NO CASO CONCRETO.

ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CONHECIDO PELA PRESENÇA DE ERRO GROSSEIRO
.

1.
Em geral, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo indica o termo inicial rescisório, ainda que se tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja conhecido, conforme a Súmula 401/STJ,
exceto nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e má-fé
. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem exti nguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" ( AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020) . 3. Na hipótese, o acórdão rescindendo deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que encerrou o estágio de cumprimento de sentença. Ante a presença de erro grosseiro, fica inviabilizada a incidência da regra prevista na Súmula 401/STJ. Mantido o acórdão que reconheceu a decadência da rescisória. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2155627 SP 2022/0191491-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 31/08/2023
)

A elucidar, cita-se trecho do Voto condutor do Acórdão do STJ concernente à ementa acima citada, na qual se enfrenta, expressamente, a interpretação quanto ao
novo

art. 975 do atual Código de Processo Civil
,
in verbis
:

[...]

O Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao apreciar ação rescisória ajuizada pelo segurado,
considerou ter transcorrido o prazo previsto no art. 975 do CPC
, ao entendimento de que a interposição de recurso manifestamente inadmissível afasta a aplicação da Súmula 401/STJ.

Como indicado, nos moldes previstos na
Súmula 401/STJ
, "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".

Esse enunciado parte da regra de que
o trânsito em julgado da
última decisão
proferida no processo
indica o termo inicial rescisório, ainda que se tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja conhecido.
No entanto, a regra comporta como exceção as hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e má-fé
.

[...]

Na hipótese, o Tribunal de origem deixou de aplicar a regra plasmada na Súmula 401/STJ por considerar que o acórdão rescindendo não havia conhecido do agravo de instrumento no cumprimento de sentença,
por entender que o recurso aventado era manifestamente incabível
.

[...]

Assim, considerando-se que, no caso concreto, o acórdão rescindendo deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que encerrou o estágio de cumprimento de sentença, é de se constatar que a parte incorreu em erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie e
afastando a incidência da regra prevista na Súmula 401/STJ
.

[...]

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2155627 SP 2022/0191491-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023) [grifo nosso]

A esclarecer, cita-se o teor do
art. 975 do CPC
e da
Súmula n.º 401/STJ
,
in verbis
:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da
última decisão proferida no processo
.

[...] [grifo nosso]

Súmula n.º 401/STJ: “
O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso
do último pronunciamento judicial
.” [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE.
INCIDÊNCIA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido,
salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2221779 DF 2022/0312503-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023) [grifo nosso]

Ou seja, o fato de a redação anterior do CPC/1973 dispor, nos termos do revogado art. 495, que “o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos,
contados do trânsito em julgado da decisão
”, e a redação atual do art. 975 do CPC estabelecer que “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
”,
em consonância com a Súmula n.º 401/STJ
,
não tem o condão de afastar a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto às hipóteses excepcionais
em que se reconhece a impossibilidade de se postergar indefinidamente o termo inicial do biênio rescisório mediante a interposição de recursos
manifestamente inadmissíveis
.

Com efeito, a referência à “última decisão proferida no processo” não legitima a consideração, como marco inicial do prazo decadencial, de pronunciamentos proferidos em sede de impugnações flagrantemente intempestivas, incabíveis ou manejadas com erro grosseiro e/ou má-fé
, sob pena de esvaziamento da estabilidade da coisa julgada e de estímulo à litigância de índole procrastinatória.

Assim, nessas situações, a contagem do prazo decadencial deve observar o momento em que, de fato, se operou a preclusão do direito de recorrer
, não se aplicando, no caso concreto, a regra geral de contagem a partir do trânsito em julgado formal do derradeiro pronunciamento.”

Por conseguinte,
no caso concreto, faz-se necessário verificar, sob o regramento do art. 975 do CPC atual,
se o recurso de apelação interposto contra a sentença é caso de intempestividade manifesta ou erro grosseiro
a afastar a regra geral da contagem do prazo bienal, decadencial
, sob o entendimento da jurisprudência do STJ, supracitada.

No que se refere à sentença, a discussão acerca da decadência passa, necessariamente, pela definição do
momento em que precluiu o direito de interpor apelação
.

Sobre esse ponto, o próprio acórdão dos embargos de declaração (ID 147079671) consignou que: (i) a
decisão que rejeitou os declaratórios
vinculados à sentença foi veiculada em
01/12/2021
; (ii) em 03/12/2021 houve peticionamento nos autos arguindo nulidade por vício de intimação (reiterado em 04/12/2021), registrando-se que a jurisprudência do STJ
admite
que o comparecimento espontâneo supre eventuais vícios, fazendo fluir os prazos a partir dessa ciência inequívoca; e (iii) na sequência, foi
expedida certidão em 06/12/2021
, com
nova publicação
do expediente intimatório,
considerada publicada em 09/12/2021, iniciando-se o prazo em 10/12/2021
.

Ainda segundo o acórdão (ID 147079671), realizada a
contagem manual
do prazo recursal,
considerados o início em 10/12/2021 e a suspensão do art. 220 do CPC
, o termo final do prazo de 15 dias úteis para apelar recairia em
02/02/2022
, ao passo que a apelação somente foi protocolizada em
03/02/2022
, com referência a certificação de decurso de prazo — circunstância que conduziu ao reconhecimento da
intempestividade
.

Ocorre que,
ainda que se mantenha a tese de intempestividade do recurso de apelação, entendo que não há que se falar, no caso concreto, em
intempestividade manifesta
ao ponto de atrair a citada exceção jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, a excepcional mitigação da regra prevista no art. 975 do Código de Processo Civil, em harmonia com a Súmula n.º 401 do Superior Tribunal de Justiça, somente se justifica em hipóteses verdadeiramente extremas, nas quais a inadmissibilidade recursal se apresente de forma objetiva, inequívoca e ostensiva, a revelar quadro de
flagrante intempestividade
, erro grosseiro ou manifesta má-fé processual.

Não é essa, todavia, a moldura fático-jurídica delineada no presente caso
.

Conquanto o acórdão rescindendo tenha concluído pela intempestividade da apelação, a controvérsia instaurada nos autos não decorreu de simples desatenção ordinária da parte ou de desprezo evidente ao comando legal do prazo recursal, mas de
quadro processual notoriamente conturbado, permeado por inconsistências na informação disponibilizada pelo próprio sistema eletrônico do Tribunal acerca do termo final para a interposição do recurso
.

Com efeito, os elementos constantes dos autos evidenciam que a discussão sobre a tempestividade do apelo
não se estabeleceu em terreno de certeza
, mas, ao revés, em contexto de
dúvida objetivamente instaurada por falha sistêmica do aparato judiciário
, precisamente quanto à indicação do dies ad quem recursal.

E, nessas circunstâncias, ainda que se venha a concluir, ao final, pela extemporaneidade do recurso, não se pode equiparar tal hipótese àquelas situações em que a intempestividade se mostra
manifesta
de plano
, incontroversa e imputável, de forma direta e exclusiva, à incúria da parte.

Ou seja, a noção de “intempestividade manifesta”, para os fins de incidência da exceção jurisprudencial ao termo inicial da ação rescisória, pressupõe situação em que a inviabilidade do recurso seja patente, de fácil constatação e destituída de controvérsia minimamente razoável.

Vale dizer:
não basta que o recurso venha a ser posteriormente reputado intempestivo; é necessário que a extemporaneidade seja ostensiva, evidente e insuscetível de debate sério
, a ponto de tornar abusiva a invocação do último pronunciamento judicial como marco do prazo decadencial. No caso em exame, porém, a própria tese deduzida pelos autores na ação rescisória, fundada na confiança legítima nas informações veiculadas pelo sistema PJe e na incidência dos arts. 4º e 5º da Lei n.º 11.419/2006, bem como do art. 223,
caput
e §1º, do CPC, demonstra que
a matéria esteve longe de ostentar a singeleza típica dos casos de erro grosseiro
.

A insurgência articulada não se assentou em construção artificial ou manifestamente infundada, mas em argumento jurídico objetivamente identificável, amparado na alegação de que o próprio ambiente eletrônico oficial do Poder Judiciário indicava prazo final diverso para a prática do ato processual.

Também não se evidencia, a meu sentir, hipótese de erro grosseiro
.

O erro grosseiro, na acepção acolhida pela jurisprudência, pressupõe desacerto primário, evidente e inescusável, perceptível sem esforço hermenêutico relevante, como ocorre, por exemplo, na interposição de recurso manifestamente incabível contra pronunciamento cuja recorribilidade seja expressamente disciplinada e pacificada.

Diversamente, na espécie, a controvérsia nasceu de informação oriunda do próprio sistema processual eletrônico, circunstância que, por si, afasta a equiparação automática da conduta da parte ao erro crasso ou à temeridade processual.

Do mesmo modo, não identifico elementos suficientes para afirmar que a sucessão recursal manejada pelos autores tenha sido animada por dolo processual ou intuito meramente procrastinatório
(má-fé processual) em grau apto a excepcionar o regime ordinário do art. 975 do CPC.

A utilização dos meios impugnativos cabíveis, ainda que sem êxito, não autoriza, por si só, a conclusão de má-fé, especialmente quando subsiste controvérsia jurídica minimamente plausível em torno da própria higidez da informação oficial utilizada como referência para a prática do ato processual.

Em verdade,
a peculiaridade do caso concreto recomenda justamente a preservação da regra geral do prazo decadencial contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, por ser essa a solução que melhor se harmoniza com a segurança jurídica e com a excepcionalidade das hipóteses de superação da Súmula n.º 401 do STJ.

Assevera-se que, se a própria controvérsia acerca da tempestividade da apelação exigiu aprofundado exame de premissas fáticas e jurídicas, não se está diante de cenário compatível com a noção de manifesta intempestividade
.

Desse modo, ausentes os requisitos de flagrância, erro grosseiro ou má-fé qualificada,
deve prevalecer a regra geral
segundo a qual o prazo decadencial da ação rescisória se conta do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Assim,
tendo o trânsito em julgado da última decisão ocorrido em 22/08/2024, e tendo a presente ação rescisória sido ajuizada em 12/12/2024, não há falar em decadência
, razão pela qual deve ser mantida a rejeição da prejudicial de mérito suscitada pelos requeridos.

Diante do exposto,
acompanho a eminente Relatora para rejeitar a prejudicial de decadência da ação rescisória
, por entender que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita exceções à regra do art. 975 do CPC e da Súmula n.º 401/STJ nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé,
o caso concreto não se amolda a nenhuma dessas situações excepcionais
aptas a autorizar a antecipação do termo inicial do prazo bienal, o qual deve ser contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ocorrido em 22/08/2024.

É o voto vista.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

V O T O (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Os réus alegam que os autores são ilegítimos para propor a presente ação rescisória, uma vez que teriam cedido os direitos discutidos nestes autos a terceiro (Eduardo José Souza dos Santos), por meio de uma Escritura Pública de Mandato Procuratório em Causa Própria lavrada em 19/06/2024.

O art. 967, I do CPC estabelece que tem legitimidade para propor ação rescisória "quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular".

No caso em análise, os autores foram partes no processo originário, sendo atingidos diretamente pelos efeitos da coisa julgada que pretendem rescindir.

A mera outorga de procuração em causa própria não retira dos outorgantes a legitimidade para propor ação rescisória, especialmente considerando que o interesse que justifica tal legitimidade é de cunho jurídico, relacionado aos efeitos da coisa julgada que se busca rescindir.

Além disso, conforme bem pontuado na impugnação à contestação, mesmo que se entendesse pela transferência de direitos, o art. 967, I, do CPC reconhece expressamente a legitimidade também do sucessor a título universal ou singular, o que não excluiria a legitimidade de quem foi parte do processo.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Os réus alegam que os autores são ilegítimos para propor a presente ação rescisória, uma vez que teriam cedido os direitos discutidos nestes autos a terceiro (Eduardo José Souza dos Santos), por meio de uma Escritura Pública de Mandato Procuratório em Causa Própria lavrada em 19/06/2024.

O art. 967, I do CPC estabelece que tem legitimidade para propor ação rescisória "quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular".

No caso em análise, os autores foram partes no processo originário, sendo atingidos diretamente pelos efeitos da coisa julgada que pretendem rescindir.

A mera outorga de procuração em causa própria não retira dos outorgantes a legitimidade para propor ação rescisória, especialmente considerando que o interesse que justifica tal legitimidade é de cunho jurídico, relacionado aos efeitos da coisa julgada que se busca rescindir.

Além disso, conforme bem pontuado na impugnação à contestação, mesmo que se entendesse pela transferência de direitos, o art. 967, I, do CPC reconhece expressamente a legitimidade também do sucessor a título universal ou singular, o que não excluiria a legitimidade de quem foi parte do processo.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR JURISPRUDÊNCIA CITADA NA INICIAL QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Os réus alegam que a ação rescisória não é cabível porque os precedentes citados pelos autores na inicial não são de observância obrigatória, especialmente o Tema 1.019 do STJ.

Cabe esclarecer que a ação rescisória não foi proposta com fundamento na violação a precedentes, mas sim na violação a normas jurídicas constantes dos arts. 4º e 5º da Lei n. 11.419/2006, art. 223, caput e §1º do CPC, e arts. 205 e 2.028 do CC.

A menção a precedentes jurisprudenciais na fundamentação da inicial serve apenas para demonstrar a interpretação que deve ser dada às normas jurídicas violadas, e não constitui o fundamento principal da ação rescisória.

Portanto, rejeito esta preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR JURISPRUDÊNCIA CITADA NA INICIAL QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR JURISPRUDÊNCIA CITADA NA INICIAL QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR JURISPRUDÊNCIA CITADA NA INICIAL QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR JURISPRUDÊNCIA CITADA NA INICIAL QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR JURISPRUDÊNCIA CITADA NA INICIAL QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR JURISPRUDÊNCIA CITADA NA INICIAL QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR JURISPRUDÊNCIA CITADA NA INICIAL QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA POR JURISPRUDÊNCIA CITADA NA INICIAL QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA

V O T O (PRELIMINAR –
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF POR AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Os réus invocam a aplicação da Súmula 343 do STF, que dispõe: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

A incidência da referida súmula pressupõe que, à época da prolação da decisão rescindenda, existia controvérsia jurisprudencial relevante sobre a interpretação da norma em questão. Se, no entanto, à época do julgamento já havia entendimento pacificado nos Tribunais Superiores sobre a matéria, não se aplica a Súmula 343 do STF.

No caso em análise, será necessário verificar, por ocasião do julgamento de mérito, se à época da prolação das decisões rescindendas (sentença e acórdão) já havia entendimento pacificado sobre as normas jurídicas que se alega terem sido violadas.

Por envolver questão que se confunde com o mérito da ação rescisória, postergo a análise desta preliminar para o momento do julgamento final.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR –
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF POR AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI
)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF POR AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF POR AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF POR AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF POR AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF POR AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF POR AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI
)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF POR AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI

V O T O (PRELIMINAR –
DA INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Os réus alegam inépcia da inicial em relação ao pedido de rescisão da sentença, afirmando que a inicial estaria fundada em suposta violação ao Tema 1.019 do STJ, que não seria aplicável ao caso, bem como em violação ao art. 966, §§5º e 6º do CPC.

Da leitura da inicial, verifica-se que houve um aparente erro material quando os autores mencionaram os §§5º e 6º do art. 966 do CPC, na medida em que não desenvolveram argumentação relacionada a esses dispositivos ao longo da peça, tampouco formularam pedido com base neles.

O fundamento principal do pedido de rescisão da sentença é a violação manifesta às normas jurídicas dos arts. 205 e 2.028 do CC, com base no art. 966, V, do CPC, e não a aplicação incorreta de precedente qualificado, como previsto nos §§5º e 6º do art. 966.

A menção ao Tema 1.019 do STJ na inicial serve apenas para demonstrar a interpretação que deve ser dada às normas jurídicas que se alega terem sido violadas, não constituindo o fundamento principal da ação.

Assim, considerando que a petição inicial indica claramente o pedido e a causa de pedir (violação às normas jurídicas dos arts. 205 e 2.028 do CC), não há que se falar em inépcia, razão pela qual rejeito esta preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR –
DA INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA
)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR –
DA INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DA INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO DA SENTENÇA

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FACE AO ACÓRDÃO SEM CONTEÚDO DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Os réus alegam que não cabe ação rescisória contra o acórdão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação, por não se tratar de decisão de mérito.

O art. 966, §2º, II, do CPC dispõe expressamente que "Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: (...) II - admissibilidade do recurso correspondente."

Trata-se de inovação trazida pelo CPC/2015, que ampliou as hipóteses de cabimento da ação rescisória para abranger também decisões que, embora não sejam de mérito, impeçam a admissibilidade de recursos.

O acórdão que reconheceu a intempestividade da apelação impediu a admissibilidade do recurso interposto pelos autores, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 966, §2º, II, do CPC.

Portanto, rejeito esta preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FACE AO ACÓRDÃO SEM CONTEÚDO DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FACE AO ACÓRDÃO SEM CONTEÚDO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FACE AO ACÓRDÃO SEM CONTEÚDO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FACE AO ACÓRDÃO SEM CONTEÚDO DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FACE AO ACÓRDÃO SEM CONTEÚDO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FACE AO ACÓRDÃO SEM CONTEÚDO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FACE AO ACÓRDÃO SEM CONTEÚDO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FACE AO ACÓRDÃO SEM CONTEÚDO DE MÉRITO

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Por fim, os réus alegam que a ação rescisória não é cabível contra o acórdão por alegada violação a precedente qualificado do STJ, argumentando que o relator realizou o devido
distinguishing
.

Conforme já esclarecido, a ação rescisória não está fundamentada na violação a precedente qualificado (hipótese dos §§5º e 6º do art. 966 do CPC), mas sim na violação manifesta a norma jurídica (hipótese do art. 966, V, do CPC).

A menção ao precedente do STJ (EAREsp n. 1.663.952/RJ) na fundamentação da inicial serve apenas para demonstrar a interpretação que deve ser dada às normas jurídicas dos arts. 4º e 5º da Lei n. 11.419/2006 e art. 223, caput e §1º do CPC, que se alega terem sido violadas pelo acórdão rescindendo.

A análise sobre se o relator efetivamente realizou o devido
distinguishing
em relação ao precedente citado ou se houve violação manifesta às normas jurídicas invocadas constitui matéria de mérito, que será apreciada no momento oportuno.

Portanto, rejeito esta preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O ACÓRDÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

O pedido principal formulado pelos autores visa à rescisão do acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a intempestividade do recurso de apelação interposto pelos ora autores, com fundamento no art. 966, V e §2º, II, do CPC, por alegada violação aos arts. 4º e 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 223, caput e §1º, do CPC.

A questão central consiste em verificar se o acórdão rescindendo, ao considerar intempestivo o recurso de apelação interposto pelos autores no dia 03/02/2022, quando o sistema PJe indicava esta data como prazo final, violou manifestamente as normas jurídicas invocadas.

Para a análise desta questão, é necessário compreender o contexto fático em que se deu a interposição do recurso de apelação e o reconhecimento de sua intempestividade.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de primeiro grau foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.116, disponibilizado em 07/12/2021 e publicado em 09/12/2021. Os autores opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados. Em 03/12/2021 e 04/12/2021, o autor José Xavier Silva, que à época atuava como advogado em causa própria, peticionou nos autos requerendo a republicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, alegando nulidade da publicação por ter sido feita em nome de advogado que não mais o representava.

A decisão foi republicada, e o recurso de apelação foi interposto em 03/02/2022, por novos advogados constituídos pelos autores. Contudo, a 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, ao julgar embargos de declaração opostos pelos réus, reconheceu a intempestividade do recurso, entendendo que o prazo final para sua interposição seria 02/02/2022.

Os autores alegam que o sistema PJe indicava como prazo final para interposição do recurso o dia 03/02/2022, e que esta informação só foi alterada para 02/02/2022 no dia 04/02/2022, após o protocolo do recurso. Argumentam que o erro na marcação do prazo pelo Sistema PJe do TJMT ficou certificado pela Presidência do Tribunal, comprovando-se que durante todo o transcurso do prazo recursal o sistema indicou como dia final para manifestação o dia 03/02/2022.

O acórdão rescindendo, por sua vez, reconheceu o erro do sistema PJe, mas entendeu que isso não justificaria a intempestividade do recurso, porque os autores e seus advogados sabiam que haviam sido intimados da sentença na data de 09/12/2021 e que, não havendo qualquer causa interruptiva ou suspensiva do decurso do prazo além da hipótese prevista no art. 220 do CPC, este findaria em 02/02/2022.

A questão jurídica a ser analisada é se o erro na indicação do prazo final pelo sistema PJe configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, nos termos do art. 223,
caput
e §1º, do CPC, e se a intimação pelo sistema eletrônico deve prevalecer sobre a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, conforme arts. 4º e 5º da Lei nº 11.419/2006.

O art. 223, caput e §1º, do CPC estabelece:

"Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário."

Por sua vez, os arts. 4º e 5º da Lei nº 11.419/2006 dispõem sobre as formas de intimação no processo eletrônico:

"Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico."

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp nº 1.663.952/RJ (DJe de 09/06/2021), firmou entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimações (pelo Diário da Justiça Eletrônico e pelo portal eletrônico), deve prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico.

No caso em análise, contudo, o acórdão rescindendo distinguiu a situação dos autos daquela julgada pelo STJ, afirmando que não houve duplicidade de intimações da sentença em datas e sistemas diferentes, mas sim um erro na contagem do prazo pelo sistema PJe, que foi corrigido posteriormente.

Além disso, o acórdão rescindendo destacou que o autor José Xavier Silva, que atuava como advogado em causa própria, compareceu espontaneamente aos autos em 03/12/2021 e 04/12/2021, demonstrando ciência inequívoca da decisão que rejeitou os embargos de declaração, o que, segundo jurisprudência do STJ, já seria suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal.

Outro ponto relevante é que o recurso de apelação foi interposto por novos advogados constituídos pelos autores, que juntaram procuração na mesma data do protocolo do recurso (03/02/2022). Segundo o acórdão rescindendo, esses novos patronos não poderiam se valer da informação constante na caixa de entrada do PJe do autor José Xavier Silva, pois sequer estavam habilitados nos autos quando houve o alegado equívoco do sistema.

Diante desse contexto fático e jurídico, entendo que não se configura a alegada violação manifesta às normas jurídicas dos arts. 4º e 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 223, caput e §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para configurar violação manifesta a norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado, é necessário que a ofensa seja frontal, direta e evidente, de modo que a decisão rescindenda tenha adotado solução claramente contrária ao comando legal, e não apenas interpretação possível ou razoável da norma.

No caso em análise, o acórdão rescindendo adotou interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis, distinguindo a situação dos autos daquela julgada pelo STJ no EAREsp nº 1.663.952/RJ e considerando as peculiaridades do caso concreto, como o comparecimento espontâneo do autor José Xavier Silva aos autos e a interposição do recurso por novos patronos.

Ademais, a jurisprudência do STJ também reconhece que a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso, cabendo à parte comprovar a situação que a teria levado a erro pelo sistema.

No entanto, no caso em análise, o acórdão rescindendo entendeu que não se configurou a justa causa para afastar a intempestividade do recurso, considerando que os novos patronos dos autores, ao assumirem o processo em andamento, deveriam ter se valido da regra processual de contagem de prazo prevista no CPC, e não da informação constante na caixa de entrada de outro advogado.

Esta interpretação, ainda que se possa discordar dela, não configura violação manifesta às normas jurídicas invocadas, mas sim aplicação de entendimento jurisprudencial possível e razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

Ressalte-se que a ação rescisória não se presta à mera revisão do julgado ou à correção de eventual injustiça da decisão, mas sim à desconstituição da coisa julgada em hipóteses excepcionais e taxativas, dentre as quais se incluem a violação manifesta a norma jurídica, que deve ser evidente, cristalina e incontestável.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.

2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel na planta.

3. Deveras
, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação, caso contrário, tratar-se-ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso com prazo estendido de dois anos
.

4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.

5. Agravo interno não provido."
(AgInt na AR 6.856/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 17/03/2022)

Portanto, não se configurando a alegada violação manifesta às normas jurídicas dos arts. 4º e 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 223, caput e §1º, do CPC, o pedido principal da ação rescisória deve ser julgado improcedente.

II) DO PEDIDO ALTERNATIVO: RESCISÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO

Subsidiariamente, os autores pleiteiam a rescisão da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do direito dos autores, com fundamento no art. 966, V, do CPC, por alegada violação aos arts. 205 e 2.028 do Código Civil.

A sentença rescindenda reconheceu a prescrição da pretensão dos autores à resolução do contrato de compra e venda, aplicando o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, contado a partir do inadimplemento contratual ocorrido em 1998, concluindo que a prescrição se operou em 2008, antes da notificação judicial realizada em 2009 e do ajuizamento da ação em 2011.

Os autores alegam que a sentença violou manifestamente as normas jurídicas dos arts. 205 e 2.028 do CC, pois, segundo a jurisprudência pacificada do STJ, o termo inicial do prazo prescricional decenal, nos casos em que há redução do prazo pelo novo Código Civil e não transcorreu mais da metade do prazo anterior, deve ser contado a partir da entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003), e não da data do inadimplemento contratual.

O art. 2.028 do Código Civil estabelece:

"Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."

A interpretação deste dispositivo, conforme jurisprudência pacificada do STJ, é no sentido de que, quando o prazo prescricional for reduzido pelo CC/2002 e, na data de sua entrada em vigor (11/01/2003), não tiver transcorrido mais da metade do prazo previsto na lei anterior, aplica-se o novo prazo, contado a partir da vigência do novo Código.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTA CONDOMINIAL. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO DE VINTE (CC/1916) PARA CINCO ANOS (ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002). REGRA DE TRANSIÇÃO. NOVO PRAZO. TERMO INICIAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A pretensão de cobrança de cotas condominiais prescreve em vinte anos na vigência do Código Civil de 1916 e em cinco anos na vigência do Código Civil de 2002 (artigo 206, § 5º, I).

2. Na hipótese em que a contagem do prazo prescricional teve início na vigência do Código Civil de 1916, observa-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

3. Como na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido no Codex antigo, deve ser aplicado o novo prazo de 5 anos, contado a partir da entrada em vigor da Lei 10.406/2002, ou seja, 11/01/2003.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt nos EDcl no REsp 1404400/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

No caso em análise, a sentença rescindenda reconheceu que o prazo prescricional de vinte anos previsto no art. 177 do CC/1916 foi reduzido para dez anos pelo art. 205 do CC/2002, e que, na data da entrada em vigor do novo Código (11/01/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo anterior, devendo ser aplicado o novo prazo decenal.

Contudo, ao fixar o termo inicial do prazo decenal, a sentença considerou a data do inadimplemento contratual (1998), e não a data da entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003), concluindo que a prescrição se operou em 2008, antes da notificação judicial realizada em 2009 e do ajuizamento da ação em 2011.

Esta interpretação contraria frontalmente a jurisprudência pacificada do STJ sobre a matéria, que estabelece que o termo inicial do prazo prescricional reduzido pelo CC/2002, quando não transcorrida mais da metade do prazo anterior, deve ser contado a partir da entrada em vigor do novo Código (11/01/2003).

Aplicando-se corretamente a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC, o prazo prescricional decenal teria início em 11/01/2003 e se encerraria em 11/01/2013. Como a notificação judicial foi realizada em 2009 e a ação foi ajuizada em 2011, não teria ocorrido a prescrição.

Portanto, a sentença rescindenda, ao contar o prazo prescricional decenal a partir do inadimplemento contratual (1998), e não da entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003), violou manifestamente as normas jurídicas dos arts. 205 e 2.028 do CC, interpretados conforme jurisprudência Pacificada do STJ.

Neste ponto, é importante analisar a aplicabilidade da Súmula 343 do STF, segundo a qual "
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

A jurisprudência do STJ tem mitigado a aplicação da Súmula 343 do STF quando a matéria já está pacificada por ocasião do ajuizamento da ação rescisória, especialmente quando se trata de interpretação de norma federal pelo STJ, que é o tribunal constitucionalmente competente para dar a última palavra sobre o tema.

No caso em análise, a interpretação do art. 2.028 do CC já estava pacificada pelo STJ à época da prolação da sentença rescindenda (2021), no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional reduzido pelo CC/2002, quando não transcorrida mais da metade do prazo anterior, deve ser contado a partir da entrada em vigor do novo Código (11/01/2003).

Portanto, não se aplica ao caso a Súmula 343 do STF, porque não se trata de texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, mas sim de norma jurídica cuja interpretação já estava pacificada pelo STJ à época da prolação da sentença rescindenda.

Configurada a violação manifesta às normas jurídicas dos arts. 205 e 2.028 do CC, o pedido alternativo da ação rescisória deve ser julgado procedente, para rescindir a sentença que reconheceu a prescrição do direito dos autores.

Rescindida a sentença que reconheceu a prescrição do direito dos autores, cabe a este Tribunal, nos termos do art. 974 do CPC, proferir novo julgamento da causa.

Contudo, considerando que a sentença rescindida se limitou a reconhecer a prescrição, sem adentrar no mérito da controvérsia, e que as questões fáticas e jurídicas envolvidas na ação originária demandam dilação probatória, entendo ser necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a análise das demais questões controvertidas.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido principal da ação rescisória, que visava à rescisão do acórdão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação, por não vislumbrar violação manifesta às normas jurídicas dos arts. 4º e 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 223, caput e §1º, do CPC.

Por outro lado,
julgo procedente o pedido alternativo da ação rescisória,
para rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo nº 0028057-39.2011.8.11.0041, que reconheceu a prescrição do direito dos autores, por violação manifesta às normas jurídicas dos arts. 205 e 2.028 do Código Civil.

Em consequência, determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a análise das demais questões controvertidas.

Considerando que o pedido alternativo foi julgado procedente, alcançando o resultado útil pretendido pelos autores com a desconstituição da coisa julgada que lhes era desfavorável, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Determino a devolução integral aos autores do valor do depósito prévio, nos termos do art. 974, §1º, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente Rela
tora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026